Tribunal: TJMT
Processo: 0002623-60.2005.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002623-60.2005.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ITAP - INSTITUTO TECNOLOGICO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA. - CNPJ: 00.122.459/0001-68 (APELADO), LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS (APELADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), DIRCE KIMIE MIASATO DE ASSIS - CPF: 064.632.938-30 (APELADO), CODEMAQ COM. DE PEÇAS MÁQUINAS SERV. LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DIRCE KIMIE MIASATO DE ASSIS - CPF: 064.632.938-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA– DECURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - PRECEDENTES DO STJ -
SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. (N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

2. Ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de localização do devedor para citação e início do prazo da suspensão processual de 1 (um) ano.

3. Decurso do prazo quinquenal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

ITAP – INSTITUTOTECNOLOGICO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA
, DIRCE KIMIE MIASATO e LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0002623-60.2005.8.11.0008, ajuizada em face de
ITAP – INSTITUTOTECNOLOGICO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA
, DIRCE KIMIE MIASATO e LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende a inocorrência da prescrição intercorrente, diante da inércia do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id.
128075883
].

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 924, V, do CPC.

Ab initio
, verifico que estão presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 24/11/2005, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da dos Apelados
ITAP – INSTITUTOTECNOLOGICO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA
, DIRCE KIMIE MIASATO e LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS
,
visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído das
CDA nº 000277/05
perfazia a importância de
R$ 54.274,57

(cinquenta e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

O Juízo de origem, na data de 17/01/2022, sentenciou o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Insta consignar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre a questão,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que
após intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Também ficou estabelecido no recurso paradigma que após o decurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão do processo, se inicia a contagem da prescrição intercorrente
independentemente
de intimação da Exequente
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
(omissis)
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
(omissis).
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (omissis) 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; (omissis) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (omissis) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). [negritei].

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0000068-78.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE ULTRAPASSAM 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022) [destaquei]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

(N.U 0006220-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) [destaquei]

Além disso, denota-se que a ação foi proposta após o advento da Lei Complementar n° 118/2005 (09/06/2005), quando a prescrição
passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (...)”.

Por outro viés, não sendo localizado o devedor para citação ou bens
de penhora,

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Feitas tais considerações, verifica-se que no presente caso ocorreu a prescrição intercorrente.

Isso porque, a contagem do prazo prescricional teve início no dia 25/04/2006, quando a Fazenda Pública teve a ciência da ausência de localização da parte executada.

Na data supramencionada, passou a fluir a suspensão processual de 1 (um) ano, cujo término se deu no dia 25/04/2007. Após, iniciou-se automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou no dia 25/04/2012.

Apesar das diligências da Fazenda Publica no sentido de localizar os devedores, não ocorreu a efetiva citação.

Nessa toada, apenas em 2019 os executados compareceram aos autos, ocasião que pugnaram pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 1
28075878).

É notório que neste período a prescrição intercorrente já havia se consolidado, de modo que não há que se falar em interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DE BENS – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CARACTERIZAÇÃO –ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 566) – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, selecionado como representativo da controvérsia, a efetiva constrição patrimonial e a citação são aptas para interromper o curso da prescrição intercorrente.

2. Ante ausência de penhora de bens não se evidencia causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000079-52.1997.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Dessa forma, na data em que o processo foi sentenciado (
17/01/2022)
,
já havia decorrido o lustro prescricional.

Além disso, “
não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ
”

(N.U 0003675-91.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023